Tribunal: TCU
Processo: 003.263/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 040/2011, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 767687, função null, que teve como objeto Adequação do entreposto de pescado de Dois Irmãos do Buriti/MS. (no da TCE no sistema: 2256/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3051/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, em desfavor do Sr. Wlademir de Souza Volk, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio de registro Siafi 767687 (peça 6), firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o município de Dois Irmãos do Buriti/MS, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Adequação do entreposto de pescado de Dois Irmãos do Buriti/MS", conforme Plano de Trabalho aprovado (peça 19); Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 204 a 206) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 207); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 17/6/2014 (peça 79), data da apresentação da prestação de contas ao Convenente (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o art. 8o, § 3o, da Resolução 344/2022, com a redação dada pela Resolução/TCU 367/2024, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente é a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, o que se deu em 17/3/2015 (peça 48); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 46 da instrução, peça 204, p. 9), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação do documento Cota 01787/2015-AGU, de 23/12/2015 (peças 57 e 68), e o Despacho s/no , de 26/8/2020 (peça 76), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Pesca e Aquicultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.263/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Wlademir de Souza Volk (XXX.177.101-XX). 1.2. Entidade: Município de Dois Irmãos do Buriti/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.